Tribunal: TCU
Processo: 029.884/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 258/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as medidas determinadas no item 9.3 do Acórdão 1797/2019-TCU-Plenário ; deferir os pedidos de cópia formulados nos autos (peças 269 e 270), exceto das peças sigilosas; e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 267), à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.884/2012-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 007.821/2013-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal e Caixa Econômica Federal; André Fortes Chaves (51699/OAB-DF) e outros, representando Branes Negócios e Serviços S/A; Celso Cintra Mori (23.639/OAB-SP) e outros, representando IBM Brasil-Indústria Máquinas e Serviços Limitada. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.